Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009343-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), ANTONIO LAMPERTI - CPF: 523.925.039-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO LAMPERTI
IMPETRANTE: RAFAEL MATTANA TESTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REVOGAÇÃO POSTERIOR À EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA – POSSIBILIDADE –
HABEAS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A revogação da suspensão condicional do processo pode ocorrer após o período de prova, desde que o motivo gerador da revogação tenha ocorrido durante o curso do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009343-20.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO LAMPERTI
IMPETRANTE: RAFAEL MATTANA TESTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogado Rafael Mattana Testa, em favor de
ANTÔNIO LAMPERTI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado
como incurso nas sanções do
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e obteve o benefício da suspensão condicional do processo.

Alega a impetração, em síntese, ter sido revogado o benefício da suspensão condicional do processo após quatro meses do término do período de prova.

Assim, aduz que padece de constrangimento ilegal, ao argumento que após decorrido o período de prova do sursis processual sem revogação do benefício, extingue-se a punibilidade do beneficiário, conforme expresso no artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95.

Assevera que, por este motivo, deve ser declarada extinta a punibilidade do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido, pois não havia urgência que justificasse o deferimento da medida, consoante id. 166460684.

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, (ID. 168712174)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 168986209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO LAMPERTI
IMPETRANTE: RAFAEL MATTANA TESTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora evidencia-se que em
19 de setembro de 2016,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. Junto da denúncia apresentou proposta de suspensão condicional do processo.

Em 18.11.2016 foi designada audiência para apresentação ao paciente da proposta de suspensão condicional do processo, cuja audiência se realizou em 22.02.2017, onde o réu estava acompanhado de seu defensor constituído. A proposta foi aceita, e o processo suspenso por dois anos.

O paciente compareceu à Secretaria de Cláudia/MT, para cumprimento de uma das condições da suspensão em 12.05.2017 e 12.03.2018.

Em 07.01.2020, o Ministério Público manifestou-se nos autos pugnando pela revogação da suspensão condicional do processo e retomada da marcha processual, já que o paciente não vinha cumprindo as condições ofertadas e aceitas, em audiência.

Em decisão proferida em 07.04.2020, determinou-se a intimação do paciente e do seu advogado constituído para justificar o descumprimento das condições do Sursis.

A justificativa foi apresentada em 23.10.2020, ocasião que pleiteou a extinção da punibilidade, pois expirado o período de prova sem revogação.

O Ministério Público manifestou-se em 17.04.2021, reiterando o pedido de retomada da marcha processual, pelo descumprimento da suspensão condicional do processo.

Em decisão proferida em 20.09.2021, não foi acolhida a justificativa do paciente, bem como foi revogado o benefício de suspensão condicional do processo.

Pois bem. A controvérsia suscitada na presente impetração consiste em saber se é possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, após expirado o respectivo prazo, em razão de descumprimento de condições estabelecidas.

Malgrado a polêmica sobre o tema,
no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, julgado
sob a égide dos recursos representativos de controvérsia
, sob relatoria do eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual
“
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo,
o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
(REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015).

No mesmo sentido, cito recente julgado desta Primeira Câmara de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 89, § 5o, DA LEI N. 9.099/95 – ACUSADO DENUNCIADO PELO CRIME DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ANULAR A SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

Conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova,
desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo, sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo, não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

(N.U 0003968-50.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)”.

Portanto, não tendo ocorrido, durante o período de prova, o cumprimento integral das condições impostas, é possível a revogação do benefício mesmo após o período de prova.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

E é o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023